Tribunal: STF
Processo: ARE 1534125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao Distrito Federal a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, julgando improcedente o pedido para custeio das despesas decorrentes da internação em hospital privado. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser modificada para que haja a condenação do réu na obrigação de arcar com os custos derivados da internação da requerente no Hospital Santa Marta, enquanto permaneceu a omissão do réu em transferi-la para UTI regulada. Assim, requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos hospitalares desde a data em que houve a comunicação da necessidade de transferência da paciente para leito público ou regulado de UTI, à Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), da Secretaria de Saúde do DF.



    2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61213025). Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça e comprovação de hipossuficiência perante a Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 61213028).



    3. O entendimento jurisprudencial dominante é de o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).



    4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado nos autos. Ademais, inexiste documento formal que comprove recusa ou retardo estatal no cumprimento da prestação de serviço do sistema de saúde.



    5. Assim, verifica-se na inicial, que a parte autora deu entrada no hospital da rede privada (Santa Marta) com o quadro de alergia intensa. Em virtude da gravidade do seu quadro clínico com sepse de foco pulmonar, o paciente foi internado em UTI. Afirma que devido a impossibilidade financeira, foi necessário a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.



    6. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 22/12/2023, a intimação da Central de Regulação de Leitos foi realizada em 22/12/2023, às 06h37min (ID 61212996), o paciente foi inserido no mapa de espera por leito de UTI em 22/12/2023 às 08:44 da Central de Regulação da Internação Hospitalar (ID 61213010). Ainda, conforme consta nos autos, o autor foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital Santa Marta em 25/12/2023 às 15h53 (ID 61213010).



    7. Assim, não se vislumbra omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial (22/12/2023), tomou as providências necessárias para a inserção da parte autora no mapa de espera (22/12/2023), efetuou a busca ativa de leitos e, no dia 25/12/2023, realizou a sua admissão em leito de UTI regulado. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .



    8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. (art. 55 da Lei 9.099/95).



    9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 37, §6º; 196; 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente